Tribunal: TJSP
Processo: 1010669-80.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010669-80.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-80.2019.8.26.0309 - rs
2
VOTO No 35.899
APELAÇÃO No 1010669-80.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE.: ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA.
APDO.: GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA (NÃO CITADO)
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DANIELA MARTINS FILIPPINI
Prestação de serviços. Ensino. Ação monitória.
Extinção do processo, sem resolução de mérito.
Interesse processual. Presença.
O fato de o credor possuir título executivo
extrajudicial não obsta a propositura de ação
monitória, que não causa qualquer prejuízo ao
devedor. Precedentes do STJ. Extinção afastada.
Recurso provido, para anular a sentença e
determinar o prosseguimento do feito.
Cuida-se de ação monitória movida por
Escolas Padre Anchieta Ltda. em face de Gustavo de Almeida Oliveira.
A autora apela da respeitável sentença
de fls. 52, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. o art. 485, I, ambos do Código
de Processo Civil. Sustenta, em resumo, o cabimento da ação monitória, ainda
que os contratos em que se baseia o pedido sejam títulos executivos
extrajudiciais, aduzindo que tal opção não importa em prejuízo à defesa do
devedor. Alude ao teor do art. 785 do estatuto processual e cita
jurisprudência.
Recurso regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-80.2019.8.26.0309 - rs
3
Respeitada a convicção da i. Magistrada
sentenciante, tem-se que a extinção do processo não pode subsistir.
De fato, dispõe o art. 785 do Código de
Processo Civil que “A existência de título executivo
extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
A disposição acima também é aplicável
ao procedimento monitório, ainda que não se trate de processo comum de
conhecimento, eis que, em qualquer dessas hipóteses, não há prejuízo algum
ao direito de defesa do devedor.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“O STJ entende que não se
verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do
rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da
Ação de Execução de Título Extrajudicial.” (REsp 1748849/SP - 2a
Turma - rel. Ministro Herman Benjamin - J. 04.12.2018).
O julgado acima aludido cita diversos
precedentes1, bem como dois enunciados: “o enunciado 446 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis: 'Cabe ação monitória
mesmo quando o autor for portador de título executivo
extrajudicial'. Ainda, o enunciado 101 da I Jornada de
Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: 'É
admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título
executivo extrajudicial'”.
Assim, considera-se que, além do
processo de execução, a ação monitória também é adequada para a busca do
1 REsp 1281036/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/05/2016; AgRg no AREsp
148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/5/2012; AgRg no REsp 1.209.717/SC,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/9/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-80.2019.8.26.0309 - rs
4
recebimento do crédito reclamado no feito, estando presente, portanto, o
interesse processual, motivo pelo qual a extinção do processo deve ser
afastada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para anular a sentença de extinção do processo e determinar seu
prosseguimento na forma de direito.
CESAR LACERDA
Relator